Tribunal: TJES
Processo: 5000019-14.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-14.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE ALVES TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face da sentença proferida em ID 6288985, nos seguintes termos:

Por tudo que foi exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
, para a) CONDENAR

o demandado TELEFÔNICA BRASIL S.A a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da inclusão no cadastro de proteção ao crédito de 1% ao mês; b) declarar a inexistência da relação jurídica consubstanciada no contrato de n° 0287704476; c) CONFIRMAR

a tutela de urgência concedida na decisão de
id
. 3881479, para determinar a retirada no nome da autora do cadastro do Serasa, em relação ao contrato discutido nos autos, com a demandada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Nos termos do recurso interposto, o recorrente requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Recorrida e, no caso de manutenção da sentença.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO proposta por JAQUELINE ALVES TEIXEIRA DE FREITAS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando ter tido o seu nome negativado em razão de cobranças referente ao contrato de n° 0287704476, com data de inclusão no Serasa em 11/07/2021, no valor de R$ 138,10 (cento e trinta e oito reais e dez centavos).

Assegura a autora que ao tentar realizar a abertura de conta corrente junto aos bancos Banestes e Nubank, foi surpreendida com a notícia de que seu nome estaria negativado indevidamente pela requerida.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem. Explico:

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico, somente colacionando telas de seu próprio sistema informatizado, prova unilateral, desprovida de certeza, já que poderia ser alterada a qualquer tempo.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista a identificação de fraude, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Além disso, responde a recorrente de maneira objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do CDC, não havendo que se falar em culpa. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de serviços irão responder, independentemente de culpa, pelos danos ocorridos aos seus consumidores por defeitos ou vícios que se referem a prestação do serviço – teoria do risco do empreendimento.

Embora a fraude sofrida pela Recorrida proveio de conduta de terceiro, isto não afastará a responsabilidade da recorrente, pois não se aplicará aos casos de contratação fraudulenta o fato de terceiro para exclusão de responsabilidade pelo prestador do serviço, por se tratar de caso de fortuito interno. Disso decorre a incapacidade de rompimento do liame causal entre a conduta da Recorrida e o dano causado, como nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à fixação das astreintes, sabe-se que a sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC e o que se nota nos autos é que não caberia à ré deixar de cumprir a decisão e se extrai nos autos é de que fornecedora do serviço não cumpriu a decisão no prazo estabelecido, razão pela qual deve arcar com o seu pagamento.

Aliás, entende-se que as astreintes foram arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, sobretudo pela essencialidade do serviço em caso de descumprimento da decisão liminar, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, foi fixado como limite máximo de multa cominatória o teto dos Juizados Especiais Cíveis, motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou inexigível o débito alegado pela ré/recorrente e relação jurídica entre as partes
.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade
.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, sem razão o Recorrente, razão pela qual se vota pela manutenção integral da sentença, uma vez que não houve danos morais.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)